Tribunal: STF
Processo: AI 718905
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA
   COMPLEMENTAR. CONTROVÉRSIA. COMPETÊNCIA.
1.      A Justiça Comum é
   competente para processar e julgar controvérsia relativa à
   complementação de aposentadoria paga por entidade de previdência
   privada que não decorra do contrato de trabalho.
2.      Reexame de
   fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula
   n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que se
   nega provimento.